Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711134-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE VICTOR RODRIGUES, SBS CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Jorge Victor Rodrigues e SBS Consultoria Empresarial S C Ltda. – EPP aduzindo que a apelação cível interposta “se refere à indenização por dano moral e material decorrente da produção de Relatório de Inteligência Financeira (RIF n° 12225) manifestamente falso a partir de comunicação da instituição financeira apelada ao COAF” (ID 76112650). Salientam que, no Incidente de Falsidade n. 0005728-17.2015.4.01.3400, em 15/11/2024, foi proferida sentença declarando a falsidade do “Relatório de Inteligência Financeira n° 12.225, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ordenando o traslado da correspondente sentença a todas as ações penais, inclusive do caso JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS (SAFRA) – de cuja sentença condenatória foi extraída a fundamentação da sentença cível”. Noticiam estar em trâmite a apelação criminal n. 1010492-87.2019.4.01.3400 no TRF-1, que decidirá, “em definitivo, as consequências processuais do reconhecimento da falsidade do documento produzido a partir de comunicação falsa do Banco BRADESCO, vale dizer, se os Apelantes foram dragados à Operação Zelotes exatamente por causa do RIF falso”. Advertem que o Ministério Público Federal também interpôs apelação contra a sentença que julgou o Incidente de Falsidade n. 0005728-17.2015.4.01.3400. Afirmam que “2 outras ações penais a que responde o Apelante Jorge Victor ainda não foram sentenciadas pelo Juízo criminal, encontrando-se, portanto, na iminência de receberem um pronunciamento definitivo quanto às consequências da falsidade do RIF, com decisiva repercussão na presente causa cível”. Pontuam que “a sentença de improcedência do Juízo a quo foi proferida com base em uma sentença criminal absolutamente desatualizada”. Nesse quadro, requer “a suspensão da presente apelação cível até que, pelo menos, sobrevenham os julgamentos da Apelação Criminal n°1010492-87.2019.4.01.3400 e da Apelação no Incidente de Falsidade n° 0005728-17.2015.4.01.3400, sem prejuízo de que os Apelantes ofereçam novos subsídios oriundos das ações penais não sentenciadas a que até hoje responde o Apelante Jorge Victor”. É o relatório. Decido. 2. Em síntese, os peticionantes interpuseram apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, além de publicação de nota de esclarecimento em jornais, deduzidos em ação de conhecimento. Os recorrentes alegam que foram indevidamente incluídos em investigações da Operação Zelotes em razão de informações falsas prestadas por instituição financeira à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo COAF, que resultaram na elaboração do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 12225. Pleiteiam indenização por lucros cessantes no valor de R$4.358.284,80 e por danos morais, no montante individual de R$2.891.528,00, além de publicação de nota de esclarecimento. Portanto, a controvérsia da apelação, prioritariamente, está adstrita ao exame do suposto nexo de causalidade entre o RIF n. 12225 e os alegados danos (lucros cessantes e moral), decorrentes dos indiciamentos da pessoa física (sócio da pessoa jurídica recorrente) pela Polícia Federal e na imputação de crimes em ações penais ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Logo, o julgamento da presente independe do resultado das mencionadas ações/apelações criminais. Inclusive, quando ajuizada a ação indenizatória, em 6/4/2021, os autores/apelantes não associaram o respectivo julgamento ao resultado das mencionadas ações penais, justamente por inexistir a invocada relação de prejudicialidade externa e risco de decisões conflitantes, de modo que a situação não se amolda ao art. 313, V, “a”, do CPC e, por conseguinte, não há motivo hábil para a pretendida suspensão do julgamento da apelação cível. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 76112650. Publique-se. Intimem-se. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária – Modalidade Presencial. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora